Tribunal: TJES
Processo: 5024429-06.2022.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Locação de Imóvel; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024429-06.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KLEITON ROGER FREITAS RAMOS
RECORRIDO: ITATIANA SOUZA SILVA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5024429-06.2022.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
KLEITON ROGER FREITAS RAMOS

RECORRIDO:
ITATIANA SOUZA SILVA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser anulada, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. NULIDADE DA SENTENÇA. CITAÇÃO REALIZADA POR TERCEIRO DESCONHECIDO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. ANULAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que o condenou ao pagamento de multa por infração contratual correspondente a 2 (dois) meses de aluguel, no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos materiais e ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais. Em contrarrazões, pugna a Requerente, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Quanto à impugnação ao pedido de gratuidade de justiça, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC, in verbis: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte Recorrente faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

(3). Da análise detida dos autos, verifico que, de fato, a decisão objurgada merece reforma. No caso concreto, o AR (Aviso de Recebimento) foi assinado por Cleonia Rizzon, pessoa sem vínculo com o recorrente e desconhecida por ele, conforme demonstrado no recurso inominado. O endereço utilizado corresponde a imóvel antigo dos pais do Recorrente, atualmente ocupado por terceiros. Logo, não há prova de que o Recorrente tenha sido pessoalmente cientificado, o que inviabiliza a caracterização de citação válida. Além disso, verifica-se que o réu reside fora do país há mais de quinze anos, confirmando a impossibilidade material de ciência efetiva da controvérsia nos autos.

(4). Nesse sentido, a jurisprudência é assente no sentido de que a citação por AR é válida apenas quando a correspondência é entregue ao próprio destinatário. A assinatura de terceiro estranho à lide gera nulidade do ato:
(TJ-SP - AI: 20849385920218260000 SP 2084938-59.2021.8.26 .0000, Relator.: Lino Machado, Data de Julgamento: 18/05/2021, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/05/2021).

(5). Ademais, a Recorrida alega que a advogada Simone Amália Calili já teria acessado os autos antes da interposição do recurso, o que comprovaria ciência prévia da ação. Contudo, não há nos autos procuração anterior, nem qualquer manifestação anterior da referida patrona. O simples acesso posterior da advogada em questão ao PJe não supre a citação válida, tampouco demonstra que o réu tenha sido cientificado por vias regulares.

(6). Dessa forma, a ausência de citação válida impede a formação da relação processual, tornando nulos todos os atos processuais subsequentes, inclusive a sentença. A doutrina e jurisprudência reconhecem que se trata de vício transrescisório, podendo ser alegado a qualquer tempo e grau de jurisdição, em que o entendimento da própria Turma Recursal do TJES (TJES, Procedimento do Juizado Especial Cível, 5021280-56.2024.8.08.0048, 3º Juizado Especial Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo) confirma essa orientação:
“A nulidade da citação ocorre quando esta é recebida por terceiro, em endereço incorreto, comprometendo o direito do réu ao contraditório e à ampla defesa.”
Assim, no presente caso, não há elementos que confirmem a regularidade da citação, sendo imperativa a declaração de nulidade do ato citatório e de todos os atos posteriores.

(7). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
anular a sentença recorrida
, a fim de que seja promovido o regular processamento do feito no Juízo de origem, com a devida citação da parte requerida e realização dos atos processuais subsequentes.

(8). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)